Tribunal: TJMT
Processo: 0002352-58.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002352-58.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERTRUDES PEREIRA RIBEIRO - CPF: 908.681.451-49 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO - CPF: 029.979.161-00 (APELANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HARLEY FARIAS APOLONIO - CPF: 035.514.416-69 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ILEGITIMIDADE ATIVA –
PRELIMINARES REJEITADAS

–
PRESCRIÇÃO –

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL –
RECURSO PROVIDO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A declaração de cessão de crédito confirma a legitimidade ativa do cessionário.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei, que no caso da Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação dos embargantes a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Os embargantes suscitam a nulidade da Execução uma vez que a exequente não apresentou o instrumento de cessão de crédito para comprovar sua legitimidade ativa.

Sustentam a ocorrência de prescrição “
porque não se operou in casu sub examine os efeitos interruptivos retroativos à data da propositura da ação, tendo em vista que embora determinada a citação pelo despacho de SET/2012 (ID.47644201 - Pág. 82), a exequente embargada/apelada apenas recolheu a 1a diligência inicial em MAI/2015 (ID.47644202 - Pág. 14), portanto 32 (trinta e dois) meses depois da prolação do despacho citatório, é evidente que se aplica a regra do então §4o do art.219 CPC/73 que então regia a matéria
” (ID 153917663, pág. 3), ou ainda da prescrição intercorrente, pois não foi diligente na condução do processo.

No mérito, argui que há cumulação indevida de comissão de permanência, juros de mora e multa; se insurge contra a cobrança de juros na forma capitalizada e, caso mantida a incidência, que seja admitida somente na periodicidade anual. E mais, que

“
ao ceder seu crédito para terceiro que não integra o sistema financeiro nacional, não podem ser calculados os encargos como se Instituição Financeira fosse
”
.

Afirma que a incidência de encargos abusivos gerou excesso de execução de R$45.025,01.

Nas contrarrazões a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal. No mérito, pugna pelo não provimento (ID 153917665).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES

Ausência de dialeticidade

A apelada suscita a inadmissibilidade do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, os apelantes expuseram os motivos pelos quais entendem que o
decisum
deve ser alterado e impugnaram satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

Ilegitimidade Ativa – Cessão do Crédito

Ao requerer seu ingresso na demanda, a ora apelada anexou “Declaração de Cessão de Crédito” emitida pelo Banco do Brasil, em que consta expressamente a cessão da operação executada (n. 364.304.652), o que comprova sua arguição (ID 153917193, págs. 84 a 86).

Preliminar não acolhida.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição

O art. 202 do CC,
caput
e inciso I, dispõe que “
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
.

E o art. 240 do CPC preceitua:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§ 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Por se tratar de Execução de Cédula de Crédito Bancário, aplica-se a prescrição trienal, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, contada a partir da data da última parcela, ainda que ocorra o vencimento antecipado (AgRg no AREsp 428.456/PR).

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PROVIMENTO.

1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida.

2. Recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1948157 MT 2021/0211876-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 01/09/2021)

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei, que no caso da Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).
(N.U 1034843-72.2017.8.11.0041, julgado em 01/02/2023).

Neste caso, a Execução foi ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em 09/08/2012, fundada na Cédula de Crédito Bancário n. 364.304.652, emitida em 30/06/2009, com vencimento em 01/06/2014 (ID 153917188, pág. 40 e seguintes).

Em 08/08/2014 a
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros informou a cessão do crédito e requereu o seu ingresso na lide
, que foi deferido (ID 153917193, págs. 84 a 86).

Determinada a citação dos executados em 20/01/2015, a exequente depositou a diligência do oficial de justiça em 20/05/2015, mas foi inexitosa (ID 153917194, págs. 8, 16, 22).

Intimada a se manifestar, em 18/02/2016 pediu a realização de pesquisa via BACENJUD. Em 23/09/2016 constituiu novo advogado e pediu vista dos autos (ID 153917194, págs. 32 e 37). O pedido de buscas via sistemas foi deferido em 22/11/2017.

Em 21/03/2018 a exequente indicou os endereços para citação, mas pediu dilação do prazo para pagamento da diligência e o fez somente em 08/06/2018, de forma incompleta (ID 153917195, págs. 36, 45, 51).

Determinada a expedição do mandato em 22/10/2018, a citação dos executados ocorreu em 15/01/2019 (ID 153917195, pág. 53 e 153917196, pág. 7).

Como visto, a exequente não adotou medidas efetivas para citar o executado e nem foi diligente na conduta do processo, pois diversas vezes demorou para formular pedidos e para se manifestar.

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da demanda. E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que a citação seja tempestiva, o que não aconteceu nesta hipótese. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reconhecer a prescrição da pretensão. Em consequência, julgo extinta a Execução com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Condeno a apelada a arcar, em ambas as lides, com as despesas judiciais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023